Tribunal: STF
Processo: HC 82565
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. 2. Argüição de incompetência da Câmara
Criminal Extraordinária: Preclusão. 3. Não se configura cerceamento
de defesa quando um dos advogados foi intimado. 4. Solicitação de
prisão domiciliar não analisada na origem. 5. Habeas corpus
indeferido.